Tribunal: TJMT
Processo: 1042352-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042352-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELO E MIRANDA LTDA - EPP - CNPJ: 26.438.413/0001-46 (APELANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 007.501.911-63 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042352-83.2019.8.11.0041

APELANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO -
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - EMITENTE DO TÍTULO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM CONTRA OS AVALISTAS - SÓCIOS DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O
STAY PERIOD
- MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP No 1.333.349/SP - ART. 28 DA LEI No. 10.931/2004
- JUNTADA
DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA EM PRESTAÇÕES PAGAS DENTRO DO PRAZO - EXCLUSÃO DA COBRANÇA – NECESSIDADE - RECÁLCULO DO DÉBITO - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – ENCARGO NÃO RECOLHIDO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Defere-se o benefício da justiça
gratuita à
pessoa física e jurídica quando demonstram que não podem arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei no. 11.101/2005 (STJ,
REsp
no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

A cédula de crédito bancário é, por expressa disposição legal (art. 28 da Lei no 10.931/2004), título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, sendo suficiente a exibição de demonstrativo do débito que permita aferir o valor reclamado.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ).

Evidenciado que houve a cobrança de juros moratórios mesmo com o pagamento em dia, a dívida deve ser recalculada, com exclusão desse encargo nos meses em que foi quitada dentro do prazo. Não é necessário extinguir a Execução, basta refazer o cálculo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042352-83.2019.8.11.0041

APELANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação das embargantes ao pagamento das custas e honorários de 10% do valor da causa atualizado a
partir
do ajuizamento da Ação.

As apelantes postulam em preliminar o benefício da justiça gratuita. Dizem que a empresa e
m recuperação judicial está passando por situação de extrema dificuldade por conta da pandemia do SARS-COV-2 ou COVID-19, bem como a Apelante, sócia da empresa em recuperação judicial, sequer está recebendo de sua empresa, posto que a mesma, nos meses da pandemia vêm angariando prejuízos
(id no 48005977)
.

Alegam que o ensino de idiomas, ramo de atividade da empresa, é um dos mais afetados pela pandemia do
coronavírus
pois não se trata de disciplina obrigatória no currículo escolar, e é um dos primeiros cortes realizados no orçamento familiar. Alegam que diversos contratos nesse período foram rescindidos.

No mérito, sustentam que a impugnação aos Embargos à Execução foi apresentada fora do prazo legal, e deve ser decretada a revelia da
embargada, por
consequência não poderia servir de fundamento para a sentença.

Aduzem que o juízo de origem nem sequer analisou os fatos novos que expuseram, consistentes na informação de que foi deferida a Recuperação Judicial
e portanto
a Execução deve ser extinta ou ao menos suspensa.

Argumentam que a Execução é ilíquida, pois a planilha anexada pelo exequente é incompreensível, em desconformidade com o art.
28,§
2o, I, da Lei 10.931/2004, além de que
este suposto saldo poderá ter sido alterado para beneficiar o Exequente/Apelado
(sic id no

48005977 - Pág. 35).

Assinalam também que em 15/05/17, 15/08/17,15/01/18, 15/02/18 e 15/04/19 as parcelas foram liquidadas tempestivamente, pois ficou ajustado entre as partes que o vencimento seria até o dia 15 de todo mês, no entanto foram cobrados juros moratórios.

Anotam que foram pactuados juros de 69,39503% ao ano em caso de inadimplência, mas a Lei 10.931/2004 não autoriza a cobrança de juros de mora acima de 12% a.a.

Ressaltam que a cobrança da tarifa de liquidação antecipada é
ilegal e
tem de ser afastada.

A apelada, intimada, não ofereceu
contrarrazões(
id no 48005989.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id no 51998972).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1042352-83.2019.8.11.0041

APELANTE: MELO E MIRANDA LTDA - EPP, CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Conquanto se possa admitir a sua concessão à pessoa física mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de
Justiça
(
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Já o deferimento da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é
permitida

em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

As apelantes arguem incapacidade financeira para arcar com as despesas judiciais.

Os Embargos à Execução foram apresentados por ambas (empresa e sócia).

Aduzem que, com a pandemia do
coronavírus
, muitos alunos cancelaram os contratos, o que comprometeu sua saúde financeira. Como prova trouxeram o balancete de março/2020, o qual indica que o patrimônio ativo circulante está com saldo negativo (id no48005984
) .

Na Recuperação Judicial (no 1059578-04.2019.8.11.0041), o administrador judicial anexou em 28/05/2020 relatório de maio/2020, segundo o qual
O processo segue seu curso normal, porém,
em decorrência da crise causada pela pandemia, a
recuperanda
vem sofrendo uma série de dificuldades
, que, apesar de cumprir suas obrigações processuais com a apresentação dos balancetes mensais e informações de suas atividades prestadas ao Administrador Judicial quando solicitadas, não está conseguindo pagar os honorários profissionais em dia.
Nos demonstrou que houve uma grande quantidade de alunos que rescindiram o contrato com a escola, em razão da aula presencial não estar acontecendo por conta da pandemia, e que passa por momento financeiro sensível,
empenhando-se para conseguir honrar seus compromissos (id no 32794450).

Por conseguinte, as apelantes demonstraram que a situação excepcional enfrentada no Brasil desde 13.03.2020 em razão da pandemia da Covid-19 reduziu a procura nesse setor (ensino de idiomas), um dos mais prejudicados.

Logo, é manifesta a incapacidade financeira momentânea, o que justifica o deferimento do benefício neste caso a ambas (art. 99, §3o, do CPC), para garantir o direito de acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex

tunc
.

DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO OU A SUA SUSPENSÃO EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ EM FAVOR DA APELANTE MELO E MIRANDA LTDA

A Execução de Título Extrajudicial no 1033201-93.2019.8.11.0041, que deu origem a estes Embargos do Devedor, tem como objeto a Cédula de Crédito Bancário no B70730671-8, emitida pela empresa apelante, no valor de R$ 50.000,00, e obriga sua sócia, também apelante, como avalista, e foi ajuizada contra ambas.

As apelantes alegam que, em razão de a empresa emitente do título estar em Recuperação Judicial, com processamento deferido em 22/01/2020, a Execução deve ser extinta ou ao menos suspensa.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário
.

Já o art. 59 enuncia que
a aprovação do plano
implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso gere prejuízo para as garantias prestadas.

No entanto, a decisão que defere o processamento da RJ ou a homologação do plano atinge
apenas a empresa
recuperanda
,
isso porque são inaplicáveis os
arts
. 6o e 59 da Lei 11.101/2005, visto que
as dívidas do sócio não estão englobadas na recuperação judicial
, pois seu processamento ou mesmo aprovação do plano não suspende as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso, uma vez que a apelante é sócia de uma EPP – empresa de pequeno porte de responsabilidade limitada (conforme id no
48005964).

Por conseguinte, como por ora foi só deferido o processamento da RJ, cabe apenas suspender a Execução em relação à empresa pelo
stay

period
designado pelo juízo da RJ, não sendo possível estender esse benefício à sócia, porquanto é considerada responsável autônoma pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Essa questão já foi
dirimida
no
REsp
1333349/
SP

representativo
da controvérsia
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM
GERAL.IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2.
Recurso especial não provido.
(
REsp
1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016 (Info 590).

Como visto, na recuperação judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Ademais,
o
plano nem sequer foi deliberado e aprovado
, havendo por enquanto, como já dito, apenas o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, o que reforça a inviabilidade de acolhimento das arguições das apelantes no tocante à sua extinção.

D
A REVELIA DA
APELADA, LIQUIDEZ
DO TÍTULO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, JUROS MORATÓRIOS E TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.

As apelantes afirmam que a impugnação aos Embargos à Execução foi apresentada fora do prazo legal e por isso devia ser decretada a revelia da embargada.

De fato, a apelada foi intimada pelo
DJe
no10591/2019, de 02/10/2019 para manifestar-se sobre os Embargos e o fez somente em 03/12/2019, bem depois dos quinze dias úteis. Assim, declaro a sua revelia, a qual, porém, não implica na procedência dos pedidos das apelantes, especialmente por se tratar de matéria exclusiva de direito.

Quanto à liquidez do título extrajudicial, o demonstrativo do débito atende plenamente os requisitos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, pois permite a compreensão do valor reclamado, já que discrimina a data de vencimento das parcelas, a situação de cada uma (se paga, vencida ou a vencer), o montante dos juros remuneratórios cobrados (3,49%
a.m
), da multa (2%) e da mora (1%
am
).

As apelantes dizem que incidiram juros de mora em várias parcelas pagas no prazo.

Na CCB sub judice, ficou ajustado que o vencimento delas se daria no dia 15 de cada mês. Apesar disso, na planilha de débito é possível verificar que em diversas prestações (15/05/2017, 15/08/2017, 15/09/2017 e outras) houve a cobrança de juros moratórios mesmo com a quitação pontual.

Assim, a dívida deve ser recalculada, com a exclusão dos juros moratórios nos meses em que o pagamento foi realizado dentro do prazo. Não é necessária a extinção da Execução. Basta refazer o cálculo.

Destacam que na CCB foram convencionados juros de 69,39503% ao ano em caso de inadimplência, mas a Lei 10.931/2004 não autoriza a cobrança de juros de mora acima de 12% a.a.

Realmente, devem ser limitados a 1%
a.m
, por força da Súmula 379 do STJ:

Súmula 379: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS.SÚMULA N° 379/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA N° 322/
STJ.(...)
2. Sobre os juros de mora, a Segunda Seção (
REsp
402.483/RS,
Rel.Ministro
Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003) decidiu que não podem ser pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de Usura, obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil revogado, e posteriormente do art. 406 do Código Civil vigente, como ocorre no caso em tela, ficando mantido o percentual contratado, que se adéqua à faixa admitida pelo posicionamento jurisprudencial mais moderno. A propósito, o enunciado n° 379 da Súmula do STJ e o
Resp
repetitivo 1.061.530/RS (2a Seção, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, unânime,
DJe
de 10.3.2009
).
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
394.042/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe
04/02/2014).

Ademais
, na planilha de débito juntada na Execução, os juros de mora foram limitados à taxa de legal de 1% ao mês, já que os 3,49
% referem
-se aos remuneratórios.

As apelantes assinalam que a cobrança da tarifa de liquidação antecipada é ilegal e deve ser excluída da avença. Todavia, essa taxa nem sequer foi cobrada pela apelada, como se verifica no demonstrativo de
débito.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao
Recurso para
suspender a Execução de Título Extrajudicial no
1033201-93.2019.8.11.0041 em relação à empresa apelante Melo e Miranda LTDA, durante o
stay

period

designado pelo juízo da Recuperação Judicial no 1059578-04.2019.8.11.0041, reduzir os juros moratórios previstos no contrato para 1% ao mês e determinar o recálculo da dívida com exclusão dos encargos moratórios incidentes nos meses em que as parcelas do empréstimo foram quitadas no prazo convencionado.

Com isso, redimensiono a sucumbência fixada na primeira instância - as apelantes arcarão com 70% e a apelada com os 30% restantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020